Tribunal: TJDFT
Processo: 0735372-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0735372-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A AGRAVADO: ANA LUCIA DE OLIVEIRA E SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Samedil - Serviços de Atendimento Médico S/A contra decisão proferida pelo magistrado da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c exibição de documentos ajuizada por Ana Lúcia de Oliveira e Silva em desfavor da ora agravante, deferiu a tutela de urgência para determinar que o requerido/agravante forneça e disponibilize à requerente/agravada o medicamento FERRINJECT, bem como sua administração, conforme prescrição médica, fixando o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para cumprimento, a contar da data da efetiva citação, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada, num primeiro momento, a 10 (dez) dias. Informa a agravante, em síntese, que a agravada é beneficiária do seu plano de saúde, desde 10 de fevereiro de 2021, tendo solicitado o custeio do tratamento de infusão de Ferrinject, prescrito pelo período de duas sessões, com intervalo semanal, em razão de ser portadora de anemia profunda. Esclarece que o fornecimento do citado medicamento foi negado por não se encontrar previsto no rol da ANS, inexistindo obrigação de cobertura pelo plano. Salienta que não é objeto do recurso a discussão de validade científica do medicamento já aprovado pela ANVISA, mas sim, o fato de a recorrente não se encontrar obrigada a fornecer o tratamento para o caso específico da agravada. Destaca a ausência de probabilidade do direito da agravada, vez que o rol de procedimentos não prevê a cobertura obrigatória de tal medicamento para o caso da agravada, não sendo suficiente para a concessão da tutela de urgência o relatório médico e a prescrição. Tece considerações sobre a finalidade das operadoras de planos de saúde e dos regulamentos normativos e os procedimentos que obrigatoriamente devem ser por elas acobertados, não podendo ser compelida a arcar com os procedimentos de beneficiários não previstos pelo Rol de Procedimento e Eventos em Saúde - ANS, o qual é, em regra, taxativo, como decidido recentemente pelo c. STJ, no julgamento dos processos EResp 1889704/SP e EResp 1886929. Requer, in limine, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para fins de suspender a decisão impugnada. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo para reformar o decisum e indeferir o pedido da parte agravada. Preparo regular (Ids. 40487358 e 40488759). É a síntese do que interessa. DECIDO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Feitas essas considerações, e em um exame inicial da questão posta em juízo, verifico que não estão presentes cumulativamente os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo requerido. Eis o teor da decisão impugnada, verbis: "(...) Inicialmente, DEFIRO o pleito de gratuidade judiciária, e, por conseguinte, ANOTO nos registros de distribuição a gratuidade. Ainda em caráter preliminar, DEFIRO o pleito de tramitação preferencial, na forma do art. 1.048, I, do CPC e, por conseguinte, ANOTO nos registros de distribuição essa condição. No mais, nos termos do art. 300, “caput”, do CPC, a Tutela de Urgência – de natureza antecipatória ou cautelar, manejada em caráter antecedente ou incidental – será concedida quando houver elementos que evidenciem a Probabilidade do Direito e o Perigo de Dano ou o Risco ao Resultado Útil do Processo. No caso dos autos, constato que a requerente é beneficiária do plano de saúde operado pela requerida (ID 139150862). Por força de contratos dessa natureza, incumbe ao contratado a disponibilização do atendimento médico necessário ao restabelecimento da saúde do contratante, o qual engloba o fornecimento dos medicamentos a ele inerentes. A prova documental indica que o quadro clínico da requerente é o seguinte: “Paciente idosa, com anemia ferropriva grave, sintomática, história recente de hemorragia digestiva alta. Está em uso de ferroterapia oral há 1 mês sem nenhuma melhora do quadro clinico, deverá realizar ferroterapia endovenosa conforme abaixo: USO EXTERNO: 1. Ferrinject 500mg------------------- Aplicar 500mg + SF 0,9% 100ml Correr Lento 1 vez na semana Aplicar 1000mg + SF 0,9% 250ml Correr Lento 1 vez na semana Total: 2 sessões intervalo: semanal CID= D50.” (ID 139150873, p. 2) Ressalto que cabe ao médico assistente a escolha das alternativas farmacológicas que lhe pareçam mais eficientes. Ademais, pontuo que o rol de procedimentos previsto em Resolução da Agência Nacional de Saúde Suplementar constitui elenco mínimo de cobertura obrigatória, cuidando-se de rol meramente exemplificativo. Constato, pois, a presença da Probabilidade do Direito. No que concerne ao Perigo de Dano ou Risco ao Resultado Útil do Processo, tenho que o perigo na demora é latente, ante a gravidade do estado de saúde da requerente e a necessidade de fornecimento do tratamento médico. Ressalte-se que o bem jurídico tutelado, seja pelo contrato que vincula as partes, seja pela própria Constituição Federal (art. 5o, “caput”, CF/88), não se resume a uma questão meramente patrimonial, mas a salvaguarda do próprio direito à vida. Pelo exposto, DEFIRO a pretensão deduzida a título de Tutela de Urgência para DETERMINAR ao requerido que FORNEÇA E DISPONIBILIZE à requerente o medicamento FERRINJECT, bem como sua administração, conforme prescrição médica de ID 139150873. Caso, a critério do profissional médico, a dosagem seja alterada, a veiculação da nova pretensão poderá ser aviada perante este Juízo Natural ou perante o Plantão Judiciário deste Tribunal de Justiça, ao qual, desde já, solicito a adoção das medidas necessárias ao integral cumprimento do que se determina. FIXO o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para cumprimento desta Decisão, sob pena de multa diária no valor de R$ 2 mil (dois mil reais), limitada, neste primeiro momento, a 10 (dez) dias. O termo inicial para a incidência da multa é a data da efetiva citação/intimação; e não da juntada do mandado cumprido aos autos." Ab initio, importa ressaltar que não se desconhece que a Segunda Seção do c. STJ, no dia 8/6/2022, no julgamento do EREsp 1.886.929/SP e EREsp 1.889.704/SP, ambos da Relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, fixou tese no sentido de que o rol de procedimentos e eventos da ANS é, em regra, taxativo. Todavia, na mesma oportunidade, a c. Corte Superior salientou a possibilidade de cobertura de procedimentos não previstos no mencionado rol, no caso de situações excepcionais. Na hipótese em comento, além do relatório médico confirmar a grave anemia ferropriva da agravada, descreveu história recente de hemorragia digestiva alta e destacou o uso de ferroterapia oral há 1 (um) mês, sem nenhuma melhora no quadro clínico, sendo necessária a prescrição da mesma terapia endovenosa. Conquanto a agravante sustente que não pode ser compelida a arcar com procedimentos não previstos no rol da ANS, a situação da agravada, a princípio, parece se enquadrar entre aquelas tidas como excepcionais pela Corte Superior, em razão de algumas peculiaridades que merecem ser consideradas. Nesse exame perfunctório, próprio do momento processual, tem-se que o fármaco prescrito é indicado no tratamento de anemia grave, alterando-se tão somente a forma de terapia, qual seja, de oral para endovenosa, restando evidenciado, ainda, que a agravada não obteve melhora em seu quadro clínico com o tratamento anterior, inclusive, contando com história recente de hemorragia digestiva alta. Ademais, segundo informações constantes dos autos principais, esse mesmo procedimento foi custeado pela agravante, no ano de 2021, ocasião em que a agravada necessitou do tratamento endovenoso com Ferrinject, sem qualquer insurgência da recorrente, à época. Saliento, por oportuno, que não se trata de tratamento prolongado ou mesmo do fornecimento de elevado número de medicamentos, cuidando-se de 02 (duas) sessões, com intervalo semanal, conforme prescrito pelo médico assistente. Ao que parece, a medicação - 3 frascos/ampola de 500mg - já foi adquirida pela agravante e o procedimento autorizado e agendado, conforme apontam o documento de Id 40488762 e o áudio colacionado – Id 40488763. Dessa forma, sem embargo das razões apresentadas pela agravante que merecem detida análise por ocasião do exame do mérito, nessa sede de cognição sumária, entendo prudente e razoável manter a decisão impugnada, vez que o risco de dano irreparável se apresenta à agravada, no caso de não autorização do procedimento prescrito pelo médico assistente, com a consequente piora do seu estado de saúde. Por outro lado, inexiste perigo de irreversibilidade da medida deferida, pois, em se entendendo pela improcedência do pedido inicial, a agravante pode pleitear o ressarcimento dos gastos tidos com o procedimento em questão, incluídos aí, os fármacos fornecidos para a terapia endovenosa. Com essas considerações, ante a ausência dos requisitos indispensáveis, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Intime-se a agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se e solicitem-se as informações ao Juízo. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator